Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701581-71.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderson Barbosa Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 102584528 do processo n. 0014259-52.2015.8.07.0018) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, na qual alegou sua ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 30874025), sustenta o agravante não ser parte legítima para figurar na execução fiscal, haja vista ter alienado o veículo, sobre o qual recaem os débitos de IPVA, a terceiros, em momento anterior à propositura da ação em comento. Afirma haver sentença nos autos da ação de obrigação de fazer n. 2011.03.1.029767-4, proferida em 2011, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, reconhecendo que “o agravante não possui mais nenhuma responsabilidade com os débitos referentes ao veículo, tendo em vista que foi vendido a Eduardo Henrique Cesar, e que as multas não foram por ele [agravante] geradas”. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a ilegitimidade passiva do agravante na ação de execução fiscal ajuizada pelo Detran-DF. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão ao ID 30880601, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 32536347), o Detran-DF pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 24/11/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1881788/SP, n. 1937040/RJ e n. 1953201/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: “definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente” (Tema 1.118). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Verifica-se, assim, que o agravo de instrumento em epígrafe trata sobre matéria pendente de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. Cumpre registrar que o pedido para atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento já foi analisado na decisão ao ID 30880601. Desse modo, não há pleito liminar ou urgente pendente de apreciação. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até que a matéria relativa ao Tema Repetitivo n. 1.118 seja julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.118 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, retornem-me os autos à imediata conclusão. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora